Tribunal: TJSP
Processo: 1015629-58.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação de extinção de condomínio, cumulada com alienação judicial de bens e arbitramento de aluguéis – Parcial procedência da ação – Uso exclusivo de imóvel em condomínio – Cabimento do recebimento dos frutos – Inteligência do art. 1.319 do Código Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Despesas processuais e honorários advocatícios – Suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a

Ementa:
Ação de extinção de condomínio, cumulada com alienação judicial de bens e arbitramento de aluguéis – Parcial procedência da ação – Uso exclusivo de imóvel em condomínio – Cabimento do recebimento dos frutos – Inteligência do art. 1.319 do Código Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Despesas processuais e honorários advocatícios – Suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica, art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil – Recurso conhecido, em parte, e não provido.